Tribunal: TJBA
Processo: 8009093-78.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009093-78.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA LEITE DE SOUZA e outros (13)

Advogado(s)
:
ALICE BAHIA SINAY NEVES, IURI MATTOS DE CARVALHO, JOAO PAULO SAMPAIO TELES

APELADO: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM
COBRANDO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM
ALÍQUOTA
DE
14
% INCIDENTE SOBRE TODOS OS PROVENTOS QUE EXCEDAM UM SALÁRIO-MÍNIMO.
SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.644/2020 QUE INSTITUIU A CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS NA ALÍQUOTA DE 14% SOBRE A PARCELA REMUNERATÓRIA QUE EXCEDER O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. NORMA EM CONSONÂNCIA COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. INTELECÇÃO DO § 1-A DO ART. 149 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS QUE EXCEDAM UM SALÁRIO MÍNIMO. CONDIÇÃO EXCEPCIONAL QUE EXIGE DÉFICT ATUARIAL. OCORRÊNCIA
. PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº 3105. DECISÃO TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n
° 8009093-78.2021.8.05.0039,
da Comarca de
Camaçari
, figurando como Apelantes

ANTÔNIA LEITE DE SOUZA E OUTROS,
sendo

Apelado o
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.